Tribunal: TJMT
Processo: 1025849-11.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025849-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZANOTTA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 52.443.140/0001-38 (APELANTE), VINICIUS PASSETTI ZANOTTA - CPF: 451.772.338-04 (ADVOGADO), RENATO SAMPAIO ZANOTTA - CPF: 127.226.038-02 (APELANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), RENATO SAMPAIO ZANOTTA - CPF: 127.226.038-02 (ADVOGADO), CLEBSON DAMIAO DOS SANTOS - CPF: 631.533.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE BEM GRAVADO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. BUSCA E APREENSÃO REGULAR. INEFICÁCIA DA AQUISIÇÃO PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, nos quais os apelantes pleiteavam o levantamento de restrição judicial e a restituição de veículo adquirido de terceiro, alegando posse de boa-fé, em face de busca e apreensão promovida por instituição financeira credora fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os apelantes podem ser reconhecidos como terceiros de boa-fé na aquisição de veículo gravado com alienação fiduciária; (ii) saber se a busca e apreensão realizada pelo credor fiduciário é válida, mesmo diante de anterior apreensão do bem na esfera criminal; e (iii) saber se os adquirentes possuem legitimidade para pleitear renegociação do contrato fiduciário.

III. Razões de decidir

3. A alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, sendo ineficaz, em relação a ele, a alienação realizada sem sua anuência, caracterizando disposição de coisa alheia.

4. Restou comprovado que os apelantes tinham ciência da restrição fiduciária, evidenciada por registro no documento do veículo, consulta ao sistema de gravames e menção expressa à necessidade de quitação junto ao credor, afastando a boa-fé objetiva.

5. A aquisição mostrou-se irregular, pois realizada por intermédio de terceiro sem titularidade do bem, sem demonstração válida da cadeia dominial.

6. A busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário observou os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima ainda que o bem estivesse anteriormente apreendido, inexistindo prova de indisponibilidade absoluta ou má-fé da instituição financeira.

7. Eventual irregularidade na entrega do bem pelo depositário judicial não compromete a validade da medida, devendo ser discutida em via própria.

8. Os apelantes não integram a relação contratual fiduciária, sendo parte ilegítima para pleitear revisão ou renegociação das condições pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aquisição de bem gravado com alienação fiduciária, sem anuência do credor e com ciência da restrição, afasta a boa-fé do adquirente e não produz efeitos perante o proprietário fiduciário. 2. A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é válida, ainda que este se encontre sob apreensão judicial anterior, inexistente prova de indisponibilidade absoluta ou de má-fé do credor. 3. O adquirente estranho ao contrato fiduciário não possui legitimidade para pleitear revisão ou renegociação da obrigação garantida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ZANOTTA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA e RENATO SAMPAIO ZANOTTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de Embargos de Terceiro ajuizada em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes.

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação (id. 356385946), alegando que o ponto central da controvérsia é o procedimento que foi realizada a busca e apreensão do veículo, que não se encontrava com o apelante, por força da Ordem de Busca e Apreensão Criminal Processo nº 0026585-36.2023.8.26.0050 da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP e não por força de ordem judicial da Comarca de Cuiabá/MT. Em suas palavras:
"O apelante questiona o procedimento que foi realizada a busca e apreensão do veículo, que não se encontrava com o mesmo, que na r. sentença não foi averiguada".

Os apelantes argumentam que o veículo Hilux encontrava-se apreendido desde 18/05/2023, depositado no Pátio que presta serviço do Poder Judiciário, na Cidade de São Paulo, por força da Ordem de Busca e Apreensão Criminal, e não por força de ordem judicial da Comarca de Cuiabá/MT. Sustentam que
"fica comprovada a conduta reprovável e ilegalidade da busca e apreensão realizada pelo Apelado, que mesmo antes da determinação para liberação do MM. JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CRIMES TRIBUTÁRIOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, retirou o veículo depositado do pátio que presta serviço para o poder judiciário do Estado de São Paulo, e não informou em nenhum momento que o veículo foi apreendido por outra jurisdição e bem como não informou nenhuma autoridade envolvida."

Alegam ainda que a referida certidão comprova que RICARDO BURATTO FILHO, fez a entrega do bem apreendido um mês antes e, estranhamente, não comunicou o fato ao digno Juízo Criminal da Comarca de São Paulo - antes de efetivar a sua entrega (ou, mesmo após) - embora estivesse ele na condição de depositário fiel, com todos os encargos dessa atribuição, já que o veículo lhe fora entregue por ordem do Juiz da Vara Criminal Cibernética da Comarca de São Paulo.

Argumentam que a ilustre advogada do Banco Toyota, omitiu do d. Magistrado, que o veículo já se encontrava apreendido por ordem de outro Juízo, informando apenas o local onde o veículo se encontrava apreendido: Rua Santa Catarina, 95, Tatuapé. Sustentam que a omissão (ou dissimulação) era tão flagrante, que chegou a pedir a expedição do mandado em caráter de urgência e que o feito tramitasse sob sigilo, tudo de forma a impedir que terceiros tivessem conhecimento da fraude.

Questionam como a advogada do banco teve ciência de que o veículo objeto daquela ação de busca e apreensão estivesse apreendido nos autos sob ordem do Juiz da 1ª Vara Criminal Crimes Tributário, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal Barra Funda-SP, e depositado naquele Pátio. Alegam que a advogada não comunicou, em nenhuma oportunidade, seja ao MM. Juízo de Cuiabá, seja ao da Capital/SP, que tinha conhecimento de que o referido veículo já se encontrava apreendido pelo juízo Criminal, caracterizando fraude processual, prevista no art. 347 do Código Penal.

Sustentam que estando o veículo apreendido desde 18.05.2023, por ordem Juiz Criminal da Vara de Lavagem de Direito da Comarca de São Paulo, depositado em Pátio que presta serviço ao Poder Judiciário, a entrega do bem, sem que houvesse comunicação ao Juízo Criminal da Comarca de São Paulo, se revelou ato arbitrário e ilegal, já que o depositário assume a guarda do bem até a efetivação do processo, sob pena de responder por perdas e danos.

Destacam que o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal Crimes Tributários da Comarca de São Paulo, despachou sobre a restituição do veículo para o Apelante em 17/05/2024, após a busca indevida do apelado (26/04/2024), passando por cima de uma determinação judicial. Transcrevem trecho do despacho que defere a liberação do veículo aos requerentes.

Mencionam ainda que nos autos da Busca e Apreensão de Cuiabá/MT, o MM Juiz em despacho em 05/04/2024 havia intimado o Banco Toyota a indicar a localização exata do veículo Hilux ou o processo seria convertido em Execução ou Extinto no prazo de 15 dias, argumentando que a advogada deveria requerer a conversão dos autos em Execução.

Sustentam que têm o direito de negociar a quitação do veículo "com deságio" ou com um valor justo, citando o art. 674 do CPC sobre embargos de terceiro e jurisprudência favorável à pretensão do Embargante.

Por fim, requerem que o Recurso seja julgado totalmente procedente, que seja oficiado a 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro Criminal – Barra Funda – São Paulo, para que seja comunicado da ilegalidade da busca apreensão realizada pelo Apelado, e a devolução do veículo para o Apelante, conforme determinado pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Requerem o recolhimento do veículo ao Pátio onde retiraram o mesmo em caráter urgência, ou que o Apelante retire o mesmo em cumprimento a Ordem Judicial do MM Juiz da 1ª Vara da de Crimes Tributários da Capital/SP; suspensão provisória das restrições apreensão e circulação do veículo, nos termos do art. 678 do CPC.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 357028395).

Em contrarrazões (id. 356386351), o BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. alega que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto analisou de forma precisa e fundamentada todos os elementos constantes nos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. Sustenta que o juízo de origem enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive as preliminares, concluindo, com acerto, que estas se confundiam com o mérito.

Argumenta que o decisum foi categórico ao reconhecer que: o veículo objeto da lide estava gravado com alienação fiduciária desde 28/04/2022; o contrato foi regularmente celebrado entre o Apelado e o devedor fiduciante; o Apelante tinha plena ciência da existência do gravame e, sobretudo, não restou demonstrada a boa-fé do Apelante.

Destaca que a conclusão do juízo a quo decorre diretamente das provas documentais constantes dos autos, especialmente: a) documento do veículo apresentado pelo próprio Apelante, contendo expressamente a anotação de alienação fiduciária; b) consulta ao Sistema Nacional de Gravames, comprovando a existência do gravame desde 2022; c) procuração juntada pelo Apelante, na qual há menção expressa à necessidade de "desalienar junto ao Banco".

Quanto à legalidade da busca e apreensão, o apelado argumenta que CLEBSON DAMIAO DOS SANTOS celebrou Contrato de Crédito Bancário para financiamento do veículo em 28 de abril de 2022, tendo a embargada procedido à inserção de gravame sobre tal veículo na mesma data. Sustenta que o devedor deixou de honrar com sua obrigação, restando inadimplente quanto às parcelas do contrato, pelo que, a configurar sua mora, a requerente o notificou, nos termos do §2º, do artigo 2ª, do Decreto Lei 911 de 1969, em 28 de abril de 2023.

Afirma que a medida de busca e apreensão foi devidamente deferida por autoridade judicial competente, no bojo da ação própria, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, sendo plenamente válida e eficaz. Argumenta que referido diploma legal autoriza expressamente a apreensão do bem alienado fiduciariamente, ainda que este se encontre na posse de terceiros, não havendo qualquer limitação quanto ao local em que o bem esteja depositado.

Sustenta que não recebeu qualquer ofício provindo daquele juízo, cientificando da apreensão havida naqueles autos, razão pela qual não houve descumprimento/ilegalidade alguma da apreensão realizada, agindo em exercício regular do direito previsto contratualmente, ante a inadimplência do financiado.

Argumenta que o fato de o veículo estar apreendido em decorrência de investigação criminal não impede a efetivação da medida de busca e apreensão na esfera cível, sobretudo quando há ordem judicial válida autorizando a constrição do bem. Sustenta que são esferas independentes, inexistindo qualquer óbice legal para o cumprimento da ordem oriunda da ação de busca e apreensão, especialmente quando não demonstrada qualquer determinação expressa de indisponibilidade absoluta do bem.

Quanto à alegação de ausência de boa-fé e da posse precária, argumenta que o Apelante não comprovou a posse legítima do bem. Além da ausência de prova da tradição, destaca que os pagamentos foram realizados a terceiro estranho à relação contratual; não há comprovação de transferência regular; e a negociação foi realizada à revelia do credor fiduciário.

Impugna a alegação de conduta inidônea, sustentando que toda a atuação do apelado se deu estritamente dentro dos limites legais e mediante autorização judicial. Quanto à alegação de que o banco deveria ter requerido a conversão da ação de busca e apreensão em execução, argumenta que a faculdade de conversão prevista na legislação é ato discricionário do credor, que pode optar pela via que melhor atenda à satisfação de seu crédito.

Por fim, sustenta que improcede a pretensão do apelante de negociar a quitação do veículo com deságio ou em condições diferenciadas, pois o apelante não integra a relação contratual de financiamento, a aquisição de bem alienado fiduciariamente sem anuência do credor é juridicamente ineficaz, e inexiste qualquer obrigação legal do apelado de negociar com terceiros estranhos ao contrato.

Requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, o reconhecimento da total improcedência das alegações recursais, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e demais cominações legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ZANOTTA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA e RENATO SAMPAIO ZANOTTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de Embargos de Terceiro ajuizada em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes.

Infere-se dos autos que a controvérsia se originou quando os embargantes, ora apelantes, ajuizaram Embargos de Terceiro em face do Banco Toyota do Brasil S.A., objetivando a retirada das restrições judiciais de apreensão e circulação do veículo Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI diesel, ano 2019/2020, chassi 8AJHA3CD8L2092692, placa RBK2150, bem como sua devolução, com reconhecimento da posse de boa-fé.

Como causa de pedir, alegaram os embargantes que adquiriram o veículo em abril de 2023, por intermédio de um conhecido, Sr. David Willian Tavares, pelo valor de R$ 120.000,00, sendo R$ 20.000,00 pagos em 26/04/2023 e R$ 100.000,00 no dia seguinte, conforme comprovantes de transferência bancária anexados.

Afirmaram que na data da compra inexistia qualquer processo judicial sobre o bem. Relataram que em 18/05/2023, o veículo foi apreendido em decorrência de uma investigação criminal (processo nº 1518358-80.2023.8.26.0050) que tramitava na 1ª Vara de Crimes Tributários da Comarca de São Paulo, ficando na posse da autoridade policial.

Sustentaram que em 17/05/2024, foi deferido o pedido de liberação do veículo naquele processo criminal, mas quando foram retirá-lo em 28/05/2024, foram informados que o bem havia sido entregue ao Banco Toyota por força de Carta Precatória nº 1006597-07.2024.8.26.0008, em cumprimento à ação principal de busca e apreensão movida pelo embargado na Comarca de Cuiabá.

Argumentaram que a busca e apreensão realizada pelo banco em 26/04/2024 foi ilegal, pois, antes da determinação de liberação do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, retirou o veículo depositado no pátio e não informou que fora apreendido por outra jurisdição, nem sequer a autoridade envolvida.

Regularmente citado, o embargado apresentou contestação (ID 163025920), arguindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de nulidade da alienação de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária sem anuência do credor, bem como o descabimento da tutela de urgência e a ausência de prova da tradição do bem. No mérito, defendeu a validade do contrato de alienação fiduciária firmado com Clebson Damião dos Santos, a regularidade da busca e apreensão e a má-fé dos embargantes.

O juízo de origem após regular instrução, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, o seguinte sentido:

“[...] DISPOSITIVO

34. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos de Terceiro, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

35. CONDENO os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

36. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

37. Em caso de recurso, intimem-se a parte adversa para as contrarrazões e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para análise. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os apelantes podem ser reconhecidos como terceiros de boa-fé na aquisição de veículo gravado com alienação fiduciária, bem como se a busca e apreensão promovida pelo Banco Toyota se revestiu de legalidade, considerando que o bem se encontrava previamente apreendido por ordem judicial na esfera criminal.

Os apelantes sustentam que adquiriram o veículo Toyota Hilux em abril de 2023, por intermédio de terceiro, Sr. David Willian Tavares, pelo valor de R$ 120.000,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 20.000,00 em 26/04/2023 e o saldo remanescente no dia subsequente, conforme comprovantes de transferência bancária juntados aos autos. Alegam, ainda, que, à época da aquisição, inexistia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem.

Todavia, restou comprovado nos autos que o
referido veículo já se encontrava vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária
(contrato nº 2324600/22), celebrado em 28/04/2022 entre o Banco Toyota do Brasil S.A. e Clebson Damião dos Santos, conforme documentação apresentada pelo embargado (ID 356385933).

A alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, consubstancia negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de bem móvel, como forma de assegurar o adimplemento da obrigação.

Nesse regime contratual, o c
redor fiduciário detém a propriedade indireta
do bem, enquanto o
devedor fiduciante conserva apenas a posse direta
, até a integral quitação da dívida.

Nesse contexto, a alienação de bem gravado com cláusula fiduciária, sem a anuência do credor,
configura disposição de coisa alheia como própria
, sendo ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

In casu, os elementos probatórios evidenciam que os apelantes tinham ciência inequívoca da existência de alienação fiduciária sobre o veículo à época da suposta aquisição.

Com efeito, o documento do veículo apresentado (ID 159625455) já
indicava a restrição em favor do Banco Toyota do Brasil S.A.; a consulta ao Sistema Nacional de Gravames (ID 163025932) demonstra que o registro da alienação fiduciária, incluído em 28/04/2022, permaneceu ativo até 15/05/2024,
quando houve a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira; e, ainda, a própria procuração juntada (ID 159625449) faz referência expressa à necessidade de “desalienar” o bem junto ao banco, o que revela o pleno conhecimento da restrição.

Ademais, não restou comprovada a regularidade da aquisição. Os comprovantes de pagamento
indicam transferências realizadas a terceiro que não detinha a titularidade do bem, o qual pertencia a Clebson Damião dos Santo
s e se encontrava vinculado à alienação fiduciária em favor do banco apelado.

Diante desse contexto, inviável o reconhecimento da boa-fé dos apelantes, uma vez demonstrada a ciência da restrição incidente sobre o veículo. A boa-fé objetiva, enquanto padrão de conduta, exige comportamento leal e diligente, o que não se verifica na hipótese.

A boa-fé objetiva traduz-se em padrão de conduta pautado pela lealdade, honestidade, lisura e consideração pelos interesses alheios. No caso concreto, a aquisição de bem sabidamente gravado com alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário,
revela comportamento incompatível com tais preceitos.

Outrossim, os apelantes impugnam a legalidade da busca e apreensão promovida pelo Banco Toyota, ao argumento de que o veículo se encontrava apreendido por ordem judicial na esfera criminal, sendo indevida sua retirada sem prévia comunicação ao juízo competente.

A tese, contudo,
não
merece acolhimento.

O Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia, autoriza expressamente, em seu art. 3º, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, inclusive quando este se encontre na posse de terceiros, desde que comprovado o inadimplemento da obrigação. Trata-se de prerrogativa inerente ao direito do credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel do bem até a quitação integral da dívida.

No caso concreto, o Banco Toyota, na condição de credor fiduciário, ajuizou regularmente ação de busca e apreensão em face do devedor fiduciante, tendo sido deferida liminar pelo juízo competente. Localizado o veículo em comarca diversa, foi regularmente expedida carta precatória para cumprimento da ordem, nos termos do art. 3º, § 12, do referido diploma legal.

A constrição foi efetivada em 26/04/2024, conforme auto de busca e apreensão constante dos autos, em estrito cumprimento à ordem judicial válida. O fato de o bem se encontrar apreendido em outro processo não obsta,
por si só
, a efetivação da medida,
especialmente quando inexistente prova de determinação judicial que lhe atribuísse indisponibilidade absoluta
.

Ademais, não há elementos que indiquem que a instituição financeira tivesse ciência prévia da apreensão criminal ou que tenha agido de má-fé. Ao contrário, sua atuação deu-se no exercício regular de direito, amparada por decisão judicial.

Eventual irregularidade na entrega do bem pelo depositário judicial, sem comunicação ao juízo criminal
, constitui matéria estranha aos limites da presente demanda
, devendo ser apreciada, se pertinente, no âmbito próprio.

Assim, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão realizada, que se deu em conformidade com ordem judicial emanada de juízo competente, não sendo a existência de apreensão anterior suficiente para afastar o direito do credor fiduciário de reaver o bem diante do inadimplemento contratual.

Por fim, os apelantes sustentam possuir direito à negociação da quitação do veículo em condições mais vantajosas, com aplicação de deságio ou valor que reputam adequado. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Conforme já delineado,
os apelantes não integram a relação contratual
estabelecida entre o Banco Toyota e o devedor fiduciante, carecendo, portanto, de legitimidade para pleitear a revisão ou renegociação das condições pactuadas. A avença foi firmada exclusivamente entre as partes contratantes, não se estendendo a terceiros estranhos ao negócio jurídico.

Ademais, a aquisição de bem gravado com alienação fiduciária, sem a anuência do credor, revela-se ineficaz em relação a este, não gerando ao adquirente qualquer direito oponível perante a instituição financeira, inclusive quanto à pretensão de quitação em condições diferenciadas.

Diante desse contexto, a sentença recorrida examinou adequadamente as questões controvertidas e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026